Tribunal: TJES
Processo: 0009821-92.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009821-92.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: JHANKLEY AIRES AGUIAR
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALUNO EM ESCOLA MUNICIPAL. AGRESSÃO FÍSICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.
2.
No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009821-92.2017.8.08.0047

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO:
JHANKLEY AIRES AGUIAR

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente narrado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de fls. 393-397, proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por Jhankley Aires Aguiar, ora Apelado, julgou procedente o pedido para condenar o Município Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Aduz a parte autora, representada por sua genitora, a época com 05 (cinco) anos de idade, que no dia 07 de novembro de 2017, no horário de saída da Escola Municipal Professor Ormy Fonseca e Silva, quando sua avó materna foi buscá-lo, visualizou a Professora da turma com “
suas mãos fixadas bem fortes no pescoço do menor, causando lesões leves, cometendo a agressão física sem motivo, de forma fútil e humilhante em um local público, que tem outras crianças e pessoas transitando
”.

A Sentença foi proferida no sentido de julgar procedente o pedido para condenar o Município de São Mateus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade do Município Apelante pelos fatos narrados nos autos, envolvendo agressões físicas sofrida pela parte autora.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

À luz da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal (STF) “
a responsabilidade da Administração Pública consagra o princípio do risco administrativo
” (Supremo Tribunal Federal, in RTJ 55/50; TFR in Revista Forense 268/02).

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes, nos seguintes termos:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A teoria do risco administrativo baseia-se no risco que a atuação do Estado encerra para os administrados e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos demais, razão pela qual esse ônus deve ser reparado por toda a coletividade.

Segundo leciona Di Pietro, a responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais:

... assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público (Di Pietro, Zanella. Direito Administrativo. 22. ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 642).

Colhe-se da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, “
No ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade do Poder Público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo, fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa, e nexo causal
” (STJ, REsp 866.450/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJe 07/03/2008, destaquei).

Acerca da responsabilidade civil do Estado e da teoria do risco administrativo, Di Pietro afirma:

Nessa teoria (risco administrativo), a ideia de culpa é substituída pela de
nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado
. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.

Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal), c) que haja um nexo de causalidade entre o agente público e o dano (Op. cit., p. 642).

Especificamente no caso que ora se analisa, a responsabilidade civil exsurge das situações em que o Estado detém alguém sob sua custódia. E acerca do tema, transcrevo a lição doutrinária:

Por vezes, em algumas circunstâncias, o Estado cria situações de risco que levam à ocorrência do dano. Por meio de um comportamento positivo, o Estado assume grande risco de gerar o dano a particulares. Assim, nesses casos, o Estado responde objetivamente por ele, ainda que não se demonstre conduta direta de um agente público. As situações mais corriqueiras decorrem da guarda de pessoas ou de coisas, como é o caso dos detentos de um presídio,
de crianças dentro de uma escola pública
, de carros apreendidos no pátio do Departamento de Trânsito, de armazenamento de armas.

(...)

Em tais situações, a doutrina especializada entende que o Estado responderá, ainda que haja uma situação de caso fortuito, bastando a comprovação de que este fortuito só foi possível em virtude da custódia do ente estatal. Tal situação é o que a doutrina designa fortuito interno (ou caso fortuito). Logo, se, por exemplo, uma rebelião de presos causa a morte de um refém, o estado é responsável, não podendo alegar que se trata de caso fortuito. Em sentido contrário, se um preso é atingido por um raio dentro do presídio, a princípio, não haveria responsabilização do Estado, haja vista o dano decorrer de um fortuito externo (ou força maior), ou seja, totalmente alheio e independente da situação de custódia. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 373).

Na hipótese descrita nos autos, a parte autora alega que, durante o período de aula, foi submetida a agressão física por parte da Professora da turma, no momento em que, segundo afirmação da Professora, ela apenas tentava segurar o aluno.

Segundo relato da Professora durante o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), ela apenas teria segurado o aluno de modo a impedir que se machucasse, nos seguintes termos:

“que a requerida alega que o menor Jhankley Aires Aguiar ao sair do banheiro que fica dentro da sala de aula correndo, para o mesmo não se machucar ela segurou pela gola da camisa em forma de proteção e nesse momento a avó Marlene da Penha Pitanga Vieira Aires presenciou o fato e interpretou que a requerida estava agredindo seu neto; que a requerida alega que não teve interesse nenhum em machucá-lo”;.

Do Relatório da ilustre Diretora confeccionado no dia dos fatos, extrai-se que “
eu diretora deste CEIM após o relato, verifiquei e constatei que a região corporal citada apresentava marcas de unhas e até mesmo dos dedos da professora, que a mesma enfatizou que não teria feito daquela forma
” – pág. 37.

Da lavratura do Boletim de Ocorrências (BO) se extrai que houve ofensa física à criança, resultando em escoriações na região da cervical – pág. 29.

O Município Apelante, como narrado alhures, alega que não houve demonstração de responsabilidade da Professora, tendo em vista que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado foi arquivado por ausência de provas.

Aqui e neste ponto que divirjo dos fundamentos utilizados na respeitável Sentença, não é necessária a averiguação e/ou comprovação da culpa (lato sensu) da Professora, bastando para tanto a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta (fato narrado) e o resultado adquirido pela criança.

Sabe-se que, no momento em que a Escola Pública recebe crianças para supervisionar ensino, o Estado (lato sensu) passa a exercer a tutela, assumindo a responsabilidade de guarda e vigilância dos menores.

Nesta perspectiva, independentemente da comprovação de culpa da nobre Professora, o ente estatal deve, obrigatoriamente, responder por qualquer ato ocorrido no ambiente escolar que acarrete, como na hipótese, dano àquele que frequenta seu estabelecimento de ensino.

Assim, a meu sentir, a Escola Municipal deveria ter garantido a proteção a integridade física do aluno, de modo a evitar que o mesmo sofresse qualquer tipo de ofensa, seja física e/ou moral, praticado pelos garantidores – funcionários do estabelecimento educacional – e/ou por outro aluno do seu convívio.

Concluo, assim, pela configuração da responsabilidade civil do Município pelos danos causados ao aluno, durante o período em que o mesmo se encontrava sob sua custódia (guarda).

Do dano moral
:

O dano moral consiste na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos ou atributos da personalidade, como a vida, a integridade corporal, os sentimentos afetivos ou a própria imagem. A dificuldade de aquilatar tais valores dá ensejo a que a escolha tenda a ser absolutamente arbitrária.

No caso em julgamento, tenho que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pelo Apelado em decorrência do ato praticado nas dependências da escola, sendo apto a ensejar dano moral indenizável.

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Assim, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo, a meu ver, fundamentos jurídicos plausíveis para sua redução.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o voto do eminente relator.